Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701780-32.2023.8.07.0009 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A APELADO: FRANCISCA MENEZES COSTA DE BRITO DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento designada. I. Brasília/DF, 25/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator